Tribunal: TJES
Processo: 5010334-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010334-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. N. V.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. HIDROTERAPIA E MÉTODO CUEVAS MEDEK. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar proferida que determinou o custeio de terapias prescritas por equipe multidisciplinar: fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek (CME), fonoterapia, terapia ocupacional e hidroterapia à menor com paralisia cerebral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias não expressamente listadas no Rol da ANS, mas prescritas por profissional habilitado; (ii) estabelecer se as técnicas de hidroterapia e Cuevas Medek podem ser consideradas procedimentos experimentais e, por isso, excluídas da cobertura obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravado está inserido em regime jurídico especial de cobertura ampliada, equiparado a paciente com Transtorno Global do Desenvolvimento, conforme Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

4. A distinção entre procedimento (ex. sessão de fisioterapia) e técnica (ex. Cuevas Medek, hidroterapia) impõe reconhecer que a escolha da metodologia é prerrogativa do profissional de saúde, desde que o procedimento esteja coberto.

5. A técnica de hidroterapia é reconhecida pelo COFFITO e pela jurisprudência do STJ como método consagrado, não experimental, sendo obrigatória sua cobertura.

6. A técnica CME, embora com precedentes divergentes, não configura procedimento experimental no caso concreto, diante da sua prescrição fundamentada, substituindo método ineficaz previamente testado previamente, com resultados positivos evidenciados clinicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que nos autos da Ação ordinária ajuizada por
Eduardo Novaes Vermeulen,
menor impúbere, representado por sua genitora Thiara Poleto Novaes, deferiu medida liminar para determinar que a ora Agravante custeie integralmente, de forma contínua, todos os tratamentos prescritos ao menor, inclusive com profissionais especializados em fisioterapia motora (método Cuevas Medek), fonoterapia para disfagia, linguagem e auditiva, terapia ocupacional e hidroterapia, em clínica adequada às suas necessidades etárias e funcionais, sob pena de imposição de multa diária por descumprimento, limitada inicialmente ao montante de R$ 30.000,00, conforme decisão constante no ID 70377368.

Em suas razões recursais, a Agravante UNIMED VITÓRIA alega: (i) que não se recusa a prestar assistência ao menor Agravado, contudo, sustenta que os procedimentos requeridos não encontram previsão contratual, tampouco constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, configurando, assim, práticas não obrigatórias; (ii) que os métodos indicados — especialmente Cuevas Medek e hidroterapia — não são reconhecidos pela ANS como de cobertura obrigatória, tampouco há evidência científica robusta a justificar sua imposição compulsória às operadoras; (iii) que há cobertura para os métodos tradicionais já autorizados, sendo descabido impor à operadora custeio de abordagens terapêuticas não padronizadas; (iv) que a imposição judicial causa grave distorção contratual e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde suplementar, prejudicando o coletivo de beneficiários; (v) requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo liminar e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela concedida.

Em decisão preambular (ID 15019400), indeferi o efeito suspensivo pleiteado , fundamentando o
decisum
na probabilidade do direito do autor, à luz da Lei nº 14.454/2022, bem como no perigo de dano reverso decorrente da interrupção do tratamento em fase crítica de neuroplasticidade.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso interposto pela operadora, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob os seguintes fundamentos principais: (i) que o principal argumento da agravante – ausência de previsão do tratamento no rol da ANS – revela-se insubsistente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o referido rol possui caráter exemplificativo, conforme sedimentado no julgamento dos ERESP nº 1.889.704/SP; (ii) que os tratamentos indicados à criança (como o método Cuevas Medek, hidroterapia e demais terapias multidisciplinares) foram prescritos por médica especializada e amparados por laudos técnicos que atestam sua efetividade, em substituição a técnicas convencionais (como o conceito Bobath) que se mostraram ineficazes no caso concreto; (iii) que a jurisprudência majoritária e a legislação vigente, notadamente a Lei nº 14.454/2022, asseguram a cobertura de tratamentos essenciais ao desenvolvimento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, mesmo que não incluídos no rol da ANS; (iv) que o tempo é fator determinante em razão da plasticidade cerebral do agravado, cuja idade (três anos) impõe urgência no início e continuidade das terapias indicadas, sob pena de danos irreversíveis à sua função motora e cognitiva; (v) que a conduta da operadora, ao negar cobertura com base em cláusulas restritivas e ausência de previsão contratual, afronta princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à infância, além de violar a função social do contrato.

1. Da preliminar de não conhecimento do recurso.

A parte Agravada suscita, em sede de contraminuta, preliminar de não cabimento do recurso, argumentando, em síntese, que o agravo "carece de fundamento jurídico idôneo" e que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual o recurso não mereceria prosperar. Ocorre que, a argumentação trazida pelo recorrido confunde os pressupostos de admissibilidade recursal com o próprio mérito da insurgência.

O cabimento do Agravo de Instrumento é aferido pela natureza do pronunciamento judicial impugnado e pela adequação da via eleita às hipóteses taxativas previstas no Código de Processo Civil, e no caso em tela, a decisão agravada versa expressamente sobre tutela provisória, hipótese de cabimento objetivo elencada no art. 1.015, inciso I, do CPC.

A discussão sobre se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão ou se o
decisum
de primeiro grau deve ser mantido é matéria atinente ao mérito recursal, e como tal será analisada, não constituindo óbice ao conhecimento do recurso.

Preenchidos, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
rejeito
a preliminar suscitada. É como voto.

2 Do mérito recursal.

Pois bem. Narra o autor, em sua peça de ingresso que, com apenas 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de idade, ostenta um quadro clínico de extrema gravidade e complexidade, sendo diagnosticado com Encefalopatia não progressiva da infância (Paralisia Cerebral), cardiopatia congênita grave, disfagia, e perda auditiva profunda bilateral, entre outras comorbidades, e diante de tal quadro, a equipe médica multidisciplinar que o assiste prescreveu, em caráter de urgência, um programa de reabilitação intensivo, consubstanciado nas seguintes terapias:
(i)
Fisioterapia Motora especializada pelo método
Cuevas Medek Exercises (CME)
;
(ii)
Fonoterapia para linguagem, disfagia e reabilitação auditiva;
(iii)
Terapia Ocupacional especializada em neurorreabilitação e integração sensorial; e
(iv)
Hidroterapia especializada em neurorreabilitação.

O douto Juízo
a quo
, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a medida liminar para compelir a ora Agravante a custear integralmente todos os tratamentos prescritos, fundamentando a sua decisão na imprescindibilidade das terapias, atestada por múltiplos laudos médicos, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como nas Resoluções Normativas da ANS que amparam a cobertura de tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento.

De proêmio, verifico que a insurgência recursal da Agravante não se volta contra a totalidade dos tratamentos impostos. A operadora não manifesta oposição substancial à obrigatoriedade de custeio das sessões de Terapia Ocupacional e Fonoterapia, as quais, de fato, possuem cobertura obrigatória e ilimitada para o quadro clínico do Agravado, conforme pacífica orientação jurisprudencial e normativa (RNs nº 539/2022 e 541/2022 da ANS).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de terapias multidisciplinares específicas — notadamente Fisioterapia pelo
Método
Cuevas Medek Exercises
(CME)
e
Hidroterapia
— para tratamento de menor portador de Encefalopatia Crônica não Progressiva (Paralisia Cerebral), quando tais métodos não constam expressamente do Rol da ANS ou contam com parecer desfavorável da agência reguladora.

A operadora fundamenta sua negativa na ausência de previsão no Rol da ANS e na suposta falta de comprovação científica (caráter experimental), invocando, implicitamente, os critérios restritivos fixados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI 7.265
.

Todavia, a análise do caso concreto exige um
distinguishing

jurídico-conceitual para a correta aplicação do direito, sob pena de se negar vigência às próprias normas regulatórias da ANS.

É imperioso estabelecer a distinção entre "Procedimento" e "Técnica":
Procedimento (Gênero):
Refere-se à categoria ampla de tratamento listada no Rol da ANS (ex: "Sessão de Fisioterapia", "Sessão de Terapia Ocupacional"). Estes possuem cobertura obrigatória indiscutível. Já a
Técnica/Método (Espécie):
Refere-se à metodologia específica pela qual o procedimento é executado (ex: Hidroterapia, Cuevas Medek, Bobath), e a sua escolha, em regra,
insere-se na esfera de autonomia do profissional de saúde assistente
.

A Hidroterapia e o Cuevas Medek não são "novos procedimentos" estranhos ao Rol da ANS que demandariam um processo de incorporação tecnológica (ATS). Tratam-se, tecnicamente, de metodologias de execução de um procedimento já coberto:
a reabilitação fisioterapêutica/motora
. A propósito, essa é a mesma interpretação do c.STJ, verbis:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT. BOBATH .
HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA,
TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO . NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.2 . O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
hidroterapia
e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de
beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral
, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ) .4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que
a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado
.5. De acordo com o art . 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24 .6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização .8.
Com relação à hidroterapia, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014); o RNPF elenca a fisioterapia aquática (hidroterapia) - individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022)
.9 . Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora,
seja porque a hidroterapia
e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath
são utilizadas durante as sessões de fisioterapia,
terapia ocupacional e fonoaudiologia,
todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização
;
seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais
.10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR . NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).Precedentes . 2. "A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto" (REsp n. 2 .043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.). 3 . "A fisioterapia neuromuscular, motora e respiratória, a terapia ocupacional neuromuscular,
a hidroterapia com fisioterapia neuromuscular,
assim como a fonoterapia voltada à reabilitação de doença neuromuscular,
constituem técnicas, métodos, terapias, abordagens ou manejos a serem utilizados pelo profissional habilitado a realizar o procedimento previsto no rol - sessões com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional
e fonoaudiólogo - e
indicado pelo médico assistente, em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação de seus respectivos conselhos, sem limites do número de sessões"
. (REsp n. 2.061 .135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.) 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2127169 RS 2024/0063242-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024).

Superada a premissa conceitual, deve-se observar a condição clínica do Agravado. Embora a Paralisia Cerebral não esteja estritamente classificada sob o CID F84, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento vinculante de que ela se equipara aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) para fins de aplicação da cobertura ampliada garantida pela regulamentação da ANS. Nesse sentido, cito (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025), e transcrevo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM PARALISIA CELEBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais figura a paralisia cerebral (RN-ANS nº 539/2022
)
. 2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. 3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n.º 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2178798 SP 2024/0400933-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)

Identificado que estamos diante de (i) meras técnicas de procedimento coberto e (ii) paciente equiparado a portador de TGD, a norma de regência a ser aplicada é a
Resolução Normativa ANS nº 539/2022,
a qual instituiu um regime jurídico especial e mais favorável para este grupo de pacientes, dispondo expressamente:

"Art. 3º O art. 6º, da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4º, com a seguinte redação:

"Art. 6º

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de
transtornos globais do desenvolvimento,
incluindo o transtorno do espectro autista, a
operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.

(...)

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de julho de 2022."

Nessa toada, foi publicado, em 19/08/2022, o Parecer Técnico nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, por meio do qual a ANS prestou alguns esclarecimentos sobre a cobertura de abordagens, técnicas e métodos usados no tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. Vejamos:

“(...)

Isso posto, informamos que a RN n.º 469/2021, publicada em 12/7/2021, garantiu, aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), acesso a número ilimitado de SESSÕES com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se somou à cobertura ilimitada que já era assegurada para as SESSÕES com fisioterapeutas.

Com a publicação, em 13/7/2022, da RN n.º 541/2022, que excluiu as Diretrizes de Utilização - DUT de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, o Rol vigente passou a contemplar os seguintes procedimentos, entre outros, visando assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários, qualquer que seja a sua condição de saúde, os quais têm cobertura obrigatória em números ilimitado, uma vez indicados pelo médico assistente:

CONSULTA MÉDICA (todas as especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, incluindo, dentre outras, as especialidades de PEDIATRIA, PSIQUIATRIA e NEUROLOGIA);

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM FISIOTERAPEUTA e as respectivas REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULOESQUELÉTICA, entre outras;

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM FONOAUDIÓLOGO;

SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO;

SESSÃO COM PSICÓLOGO; •

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL;

SESSÃO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Cabe destacar que o referido Rol, em regra, não descreve a técnica, abordagem ou método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas a agravos à saúde
sob responsabilidade profissional
,
PERMITINDO A INDICAÇÃO
, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica
.

(...)

Assim, conforme prevê o §3º do artigo 6º da RN n.º 465/2021, a operadora deverá oferecer atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico assistente, conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais.

(...)

Dessa forma, de acordo com o novo §4º do art. 6º da RN n.º 465/2021,
passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente
, para o tratamento de paciente diagnosticado com transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portanto,
cabe ao médico assistente a prerrogativa de escolher o método ou técnica para o tratamento dos beneficiários diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento
. Diante disso, a operadora está obrigada a disponibilizar atendimento com profissionais de saúde aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, nos termos do §4º do art. 6º da RN n.º 465/2022, e observando as regras de garantia de atendimento previstas na RN n.º 259/2011.

Não havendo indicação pelo médico assistente, quanto à técnica/método a ser empregado, caberá ao terapeuta esta definição, conforme sua preferência, aprendizagem, segurança e habilidade profissional.

Importante ressaltar que
o método ou técnica referido no § 4º do art. 6º da RN n.º 465/2021, incluído pela RN n.º 539/2022, se refere a qualquer técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado na prática clínica profissional
, no âmbito do atendimento realizado pelos profissionais que executam cada procedimento.

(...)

Portanto, procedimentos realizados fora desses critérios, tais como atendimentos em domicílio/escola/outros ambientes, atendimentos realizados por profissionais que não são da área da saúde ou que não estão no seu exercício profissional, prescrição de atendimento não relacionado a procedimento previsto no Rol, entre outros, não terão cobertura obrigatória pelas operadoras, seja por meio de rede própria/credenciada, seja por meio de reembolso, nos planos com opção de livre escolha de prestador. (...)”. (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt- br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-altera-regras-de-cobertura-para- tratamento-de-transtornos-globais-do-desenvolvimento).

Em reforço, a ANS, por meio da
Resolução Normativa 541/2022
, alterou a Resolução Normativa 465/2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, e alterou os procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para
revogar suas diretrizes de utilização,
ou seja, para
eliminar as condições exigidas para a cobertura obrigatória do tratamento correspondente
. Oportuno transcrever a notícia publicada na página eletrônica da ANS, em 11/7/2022, sobre o referido ato normativo, à época:

“
Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, 11/07, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
A medida vale para os usuários de planos de saúde
com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down e esquizofrenia
. A decisão foi tomada com o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados, relativos a essas categorias profissionais. Dessa forma,
foram excluídas as Diretrizes de Utilização (condições exigidas para determinadas coberturas) para as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, e o atendimento passará a considerar a prescrição do médico assistente.
Essa é a 9a atualização do Rol de Procedimentos apenas em 2022: já foram 24 inclusões de procedimentos entre exames, tratamentos e medicamentos, além de outras atualizações. No último dia 1º de julho, a ANS já havia tornado obrigatória a cobertura
para qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento (saiba mais aqui)
.
Com a alteração aprovada hoje, o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas passa a ser válido para pacientes com qualquer diagnóstico, de acordo com a indicação do médico assistente.
A nova resolução normativa passará a valer a partir de 1º de agosto de 2022 para todos os planos regulamentados (contratados após e Lei nº 9.656/1998 ou adaptados à Lei) que tiverem cobertura ambulatorial (consultas e exames). Os contratos em período de carência para consultas/sessões terão que aguardar o término da carência para ter direito à assistência. (
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias
. Acesso em 13.01.2026.)

Para casos sob a égide da RN nº 539/2022 e da RN541/2022, penso que não se aplicam os rigorosos requisitos de cobertura estabelecidos na ADI 7.265 do STF, afinal, a própria Agência Reguladora, no exercício de sua competência normativa, já realizou o juízo de conveniência e oportunidade, determinando a cobertura obrigatória de
"qualquer método ou técnica"
prescrita pelo médico assistente, incumbindo ao plano de saúde apenas viabilizar a sua execução, abstendo-se de intervir no conteúdo técnico da prescrição clínica, sob pena de ingerência indevida na relação médico-paciente, incompatível com a proteção constitucional da saúde e da infância (CF/1988, arts. 6º e 227).

Não obstante, cumpre ressaltar que o art. 10, incisos I e V, da Lei nº 9.656/98, exclui expressamente da cobertura obrigatória o tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim como aqueles não reconhecidos pelas autoridades competentes. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tais dispositivos, consolidou o entendimento de que as operadoras não estão obrigadas a custear procedimentos que ainda careçam de embasamento científico ou que estejam em fase de testes, sem comprovação de segurança e eficácia, sendo que a agravante alega ser o caso das técnicas impugnadas.

Na verdade, a alegação de caráter experimental da
Hidroterapia
não resiste ao crivo da técnica jurídica, tampouco encontra amparo na atual jurisprudência da Corte da Cidadania. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a hidroterapia constitui método terapêutico consagrado e de cobertura obrigatória, rejeitando a tese de experimentalidade. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. PARALISIA CEREBRAL [...] HIDROTERAPIA. [...] OBRIGATORIEDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...] 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de
hidroterapia
, equoterapia, musicoterapia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath,
visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais
. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ -
REsp n. 2.018.227/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Trata-se de recurso terapêutico reconhecido e regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) por meio da Resolução nº 443/2014, o que, por si só, afasta a pecha de experimentalidade vedada pelo art. 10 da Lei nº 9.656/98.

Em relação à técnica
CME – Cuevas Medeck
de fisioterapia que a operadora também alega experimentalidade, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes específicos, já se debruçou sobre este método de forma desfavorável, como no julgamento do AgInt no REsp 1.931.919/SP, e outros: Cito: (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/6/2022); (AgInt no REsp n. 2.009.025/SP); (Rel. Min. Humberto Martins, DJe 29/2/2024); e (REsp 2.132.756 ,Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2024).

Reitero que o CME não constitui um "novo procedimento" estranho ao Rol da ANS, mas sim uma técnica ou método específico de execução de um procedimento de cobertura obrigatória: a sessão de fisioterapia, e a escolha da metodologia mais adequada para alcançar o resultado terapêutico insere-se na autonomia técnica do profissional de saúde.

Ademais, o relatório médico circunstanciado (Id. Origem 84211029) é taxativo ao consignar que o paciente foi submetido à metodologia Bobath até um ano de idade, resultando em estagnação do desenvolvimento. Em contrapartida, a equipe multidisciplinar atestou que, com a alteração da conduta para a técnica CME, o paciente "está tendo boa evolução". Ora, se a técnica disponibilizada anteriormente (Bobath) se mostrou ineficaz para este paciente específico, resultando em estagnação, e a técnica atual (CME) ,
a priori,
vem apresentando resultados concretos de evolução, a discussão teórica sobre evidências científicas abstratas cede lugar à
evidência clínica concreta
do paciente em voga.

Para o Agravado, o CME não é uma experiência; é a única conduta terapêutica que, comprovadamente, demonstrou aptidão para promover sua reabilitação motora.

Por fim, saliento que eventual interrupção das terapias nesta fase crítica de neuroplasticidade cerebral comprometeria o potencial de reabilitação motora, cognitiva e funcional do Agravado, o que autoriza a concessão e manutenção da tutela provisória deferida pelo juízo a quo, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o Voto de Relatoria.